Tribunal: TJSP
Processo: 2016127-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais. Decisão que determinou o imediato reestabelecimento da conta bancária do autor mantida junto à requerida, ficando a ele o encargo pelo pagamento de eventuais despesas de manutenção da conta-corrente, com cominação da pena de multa de R$500,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial pela instituição financeira. Inconformismo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais. Decisão que determinou o imediato reestabelecimento da conta bancária do autor mantida junto à requerida, ficando a ele o encargo pelo pagamento de eventuais despesas de manutenção da conta-corrente, com cominação da pena de multa de R$500,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial pela instituição financeira. Inconformismo. Resolução no 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, de 26/09/2019, que ora vige. Regência que renova e estabelece, independente do formato da contratação, informal e por meio eletrônico ou não, a necessidade de notificação para o encerramento da conta, com prazo de 30 dias para a consumação, contado daquele marco. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que proclama a liberdade de contratar e resilir, respeitada a formalidade da notificação do correntista. Descumprimento da notificação que não encerra uma reserva do correntista neste caso ao restabelecimento do contrato. Conta-corrente sem movimentação há mais de 6(seis) meses, com saldo zero no início da contagem desse prazo. Liminar revogada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016127-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOÃO VÍTOR OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2016127-81.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Marília
Agravante: Banco do Brasil S.A
Agravado: João Vitor Oliveira
Voto no 17.824
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais.
Decisão que determinou o imediato reestabelecimento da conta
bancária do autor mantida junto à requerida, ficando a ele o
encargo pelo pagamento de eventuais despesas de manutenção da
conta-corrente, com cominação da pena de multa de R$500,00
para o caso de descumprimento da ordem judicial pela instituição
financeira. Inconformismo. Resolução no 4.753/2019 do Conselho
Monetário Nacional, de 26/09/2019, que ora vige. Regência que
renova e estabelece, independente do formato da contratação,
informal e por meio eletrônico ou não, a necessidade de
notificação para o encerramento da conta, com prazo de 30 dias
para a consumação, contado daquele marco. Precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que proclama a liberdade de
contratar e resilir, respeitada a formalidade da notificação do
correntista. Descumprimento da notificação que não encerra uma
reserva do correntista neste caso ao restabelecimento do contrato.
Conta-corrente sem movimentação há mais de 6(seis) meses, com
saldo zero no início da contagem desse prazo. Liminar revogada.
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco do Brasil S/A contra o agravado, João Vitor Oliveira,
extraído dos autos de ação de indenização por danos morais, em face
de decisão que determinou o imediato reestabelecimento da conta
bancária do autor mantida junto à requerida, ficando o autor
responsável pelo pagamento de eventuais despesas de manutenção
da referida conta bancária, tudo sob pena de multa cominatória de
R$500,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial.
A agravante, inconformada, explica que a conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
3
corrente do autor é na modalidade “Conta Fácil- Pessoa Física”,
destinada a não correntistas que desejam acessar uma série de
serviços bancários de forma simplificada, sem a necessidade de
guarda de documentos, assinatura de contratos, cartão de autógrafos
e comando de conformidade/deferimento da conta.
Ressalta que a Conta Fácil é encerrada
automaticamente caso permaneça por mais de 180 dias sem
movimentação, se não houver ocorrências impeditivas (saldos, tarifas,
por exemplo) de encerramento.
Aduz que o agravado movimentou sua conta
apenas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, ficando sem
movimentação nos meses compreendidos entre abril e outubro, razão
pela qual a mesma foi encerrada em 31/10/2019.
Alega que não houve falha na prestação de
seus serviços, isto porque todos os procedimentos previstos nos
normativos editados pelo BACEN foram devidamente observados.
Afirma que o agravado foi quem descumpriu os
requisitos necessários, pois não poderia ter conta corrente ou
qualquer outra conta junto ao banco requerido.
Assevera que o banco não está obrigado a
liberar a abertura de conta a qualquer pessoa, pois se trata de
conveniência da instituição ré, que concede os serviços pela sua
conveniência.
Salienta que a imposição de “astreintes” tem
como escopo assegurar a eficácia da determinação judicial, sendo
desnecessária no caso, porque tal cobrança se dá em plena eficácia
de contratação por parte do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
4
Argumenta que a multa de R$500,00 para o
caso de descumprimento, sem qualquer limitação é injusta e
inadequada, não tendo razão de existir.
Subsidiariamente,
caso
seja
mantida
a
aplicação da multa, requer sua redução de acordo com os princípios
da razoabilidade de proporcionalidade e a fixação de limitação.
Faz o prequestionamento de matéria federal e
constitucional para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de revogar a
multa aplicada, ou ainda, para reduzir o montante fixado e/ ou limitar o
valor cobrado.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo pelo
eminente Dr. Lavínio Donizetti Pascoalão (fls. 149/150), e foi
encaminhado a esta relatoria, em 02/03/2020, em razão da
substituição do Des. Sergio Shimura.
O agravado apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls.153/156).
É o relatório.

A matéria versada no incidente, extraída de
decisão que concede tutela provisória liminar, por integrar o rol do
artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
Os fatos tratados no incidente, relação de
correntista com instituição bancária, sempre esteve sob a regência
das Resoluções sucessivas do Banco Central do Brasil de n(s)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
5
2015/1993 e 2.747/2000.
Hoje, tudo que circunda a matéria que estava
regulada nessas resoluções foi revogada pela Resolução no
4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, de 26/09/2019.
Essencialmente, aqui tem importância fazer a
transcrição do artigo 3o e artigo 5o:
Art. 3o A abertura e o encerramento de conta
de depósitos podem ser realizados com base em solicitação
apresentada pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento
disponibilizado pela instituição financeira para essa finalidade,
inclusive por meios eletrônicos, não se admitindo o uso de canal de
telefonia por voz. Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução,
consideram-se meios eletrônicos os instrumentos e os canais remotos
utilizados para comunicação e troca de informações, sem contato
presencial, entre clientes e as instituições.
“Art. 5o- Para o encerramento de conta devem
ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os
motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou
a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II -
indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na
conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta
diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos
recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III -
devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a
realização do seu cancelamento pela instituição; IV - prestação de
informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
6
adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a
trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o
inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos
assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e
c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na
instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente
com a conta de depósitos; e V - comunicação ao titular sobre a data
de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o
encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do
inciso IV. § 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser
providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques
sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. § 2o Deve
ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de
solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da
solicitação de sua abertura, se ainda disponível”.
Então, inicialmente, fica claro que para se
firmar a relação os critérios de contratação, ainda que destituídos de
formalidade, por meio eletrônico, não retira dos parceiros, instituição
financeira e correntista, especialmente àquela, de deter a reserva da
resilição ou do encerramento da conta, porém, com comunição
(notificação) de sua vontade, com efetividade do encerramento só
após o decurso de 30 dias.
Trata-se de uma regulamentação que se extrai
do direito civil, onde a liberdade de contratar e seu tempo são ditados
pela vontade dos contratantes em sede de prazos indeterminados e
continuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
7
É a compreensão firmada na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“AgInt no REsp 1749640 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2018/0151744-7, Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156), Órgão
Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento
28/10/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2019. Ementa.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTA
CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-
CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARÁTER
ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO
DE
CONTRATAR.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há qualquer
irregularidade no julgamento monocrático, visto que esta Corte
Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
8
processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do
CPC/2015, combinados com a Súmula no 568 do STJ) permite ao
relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda,
aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo,
ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade. 3. O encerramento do contrato de conta corrente
consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes
contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. 4.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada,
o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 5. Em razão da improcedência do presente
recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC,
incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no
percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6.
Agravo interno não provido, com imposição de multa”.
E colhe-se ser certo que, a despeito das
normas que vigem a respeito, e tendo que a agravante já produziu
contestação, seja nos autos principais ou neste incidente, não trouxe
prova nenhuma de que realizou a notificação do agravado para
encerrar sua conta.
Mas não deixa de ser constatado, por sua
defesa, que a abertura dessa conta-corrente se deu em 20/01/2019, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
9
é incontroverso, conforme extrato bancário produzido por ela
(instituição financeira), que a partir de 29/03/2019 (fl. 191) o
correntista manteve zero de saldo nessa conta e não mais a
movimentou até o encerramento unilateral que o banco assume e não
nega. E o autor, ao menos na instrução que deu em sua inicial nela
demarca a última movimentação da conta em 28/03/19.
Isto nos leva a ficar surpresos com a
argumentação emocional utilizada por ele para perseguir o
restabelecimento da relação, concedida em sede de liminar, qual:
“O Autor necessita da conta corrente para
receber créditos e mais ainda, necessita do saldo existente na
época do seu encerramento, para pagar credores e fazer
compras necessárias à sua mantença, bem como, a de sua
família, valor este do qual está até o presente momento privado,
ou seja, privado de seu próprio dinheiro tomado ilegalmente pelo
banco/Réu”.
Ora, não realizou a movimentação dessa
conta ao longo dos 6 meses que seguiram, como não teve saldo
retido ilegalmente pela instituição financeira.
Por
corolário,
anotado
o
respeito
ao
entendimento do douto juízo “a quo”, se o âmbito de significado da
controvérsia está em reconhecer a liberdade das partes em contratar,
tenho que o vício de desrespeito à formalidade no encerramento da
conta não leva ao direito dela ser restabelecida, sem perda do ilícito
havido e as consequências que o autor está em juízo a perseguir.
No tocante ao prequestionamento suscitado, é
verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016127-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17.824
10
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para análise,
pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, por não ver
presente o direito à liminar de antecipação de tutela no âmbito do
restabelecimento do contrato, revogo-a, dando provimento ao recurso
neste limite.

Hélio Nogueira
Relator